Tribunal: TJSP
Processo: 1005747-52.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Devolução de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno, Reserva de Futura Unidade Residencial Autônoma e Outras Avenças - Ação ajuizada pelos compromissários compradores, requerendo a rescisão do contrato e a devolução de 90% das quantias pagas – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Devolução de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno, Reserva de Futura Unidade Residencial Autônoma e Outras Avenças - Ação ajuizada pelos compromissários compradores, requerendo a rescisão do contrato e a devolução de 90% das quantias pagas – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, sob alegação de que a retenção deve ser realizada no percentual de 45% prevista em contrato ou de 30% dos valores pagos, devendo ser aplicada a Lei 13.786/2018 - Abusividade de cláusula que prevê a retenção de 45% dos valores pagos -Retenção de 10% do valor pago que é suficiente para atender a compensação das despesas efetuadas pela ré – Aplicação da Súmula no 1 do TJSP - Contrato anterior a entrada em vigor da Lei 13.786/2018 – Inaplicabilidade - Recurso desprovido.